Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709295-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DIVINA PEREIRA DE SOUZA, NILSON FERNANDES DE SOUZA AGRAVADO: EDILEY EMERSON DE PAULA DESPACHO Ao agravado para manifestar-se acerca do agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 28.04.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR